Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-49.2019.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de ato ilícito de invasão de propriedade alheia e derrubada de árvores plantadas há cerca de 30 anos.
2. Comprovado o ato ilícito, surge o dever de indenizar os danos materiais e morais.
3. Os fatos comprovados nos autos ensejam a indenização por danos morais, pois a invasão de propriedade alheia e a derrubada de árvores de cerca de 30 anos causam sofrimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.